Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Apenado maior de 70 anos. Doença. Regime fechado. Agravo não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se ao apenado, maior de 70 anos, que cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a prisão domiciliar humanitária para tratamento da sua saúde.
III - Razões de decidir
3. A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
4. Se o apenado, maior de 70 anos de idade, é acometido de doenças que não o impedem de fazer tarefas diárias e podem ser tratadas no estabelecimento prisional, não se justifica suspender o mandado de prisão e converter o cumprimento da pena no regime fechado em prisão domiciliar humanitária.
IV - Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020.